Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802229-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº: 0802229-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

ADVOGADOS (AS): DR. JOÃO DANIEL RASSI – OAB/SP 156.685; DR. PEDRO LUIS DE A. CAMARGO- OAB/SP 390.349; DRA. BEATRIZ M. TREVISAN- OAB/SP 407.521; DRA. LIVIA FABBRO MACHADO- OAB/SP 449.454

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO IDENTIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Ordem não conhecida em relação ao Presidente
Domingos Henrique Guimarães Bulus, ante a concessão da ordem do
habeas corpus
nº
0800393-56.2022.8.14.0000 para trancamento da ação em relação a este.

2.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada

de fatos e provas
, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

3.

No caso, presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria previstos do art. 41, do Código de Processo Penal.

4.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a natureza do Mandado de Segurança, posto que compromete a aferição da suposta
violação do direito líquido e certo da impetrante.

5.
Mandado de Segurança
parcialmente conhecido e na parte conhecida, denegada a segurança.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA,
alegando que a impetrante e seu representante legal Domingos Henrique Guimarães Bulus foram denunciados como incursos no art. 54, caput, da Lei 9.605/98 pela suposta prática dos crimes de poluição sonora e atmosférica.

Sustenta a impetrante que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41, do CPP, tendo sido sucinta ao tratar da conduta que teria ocasionado a poluição ambiental, não descrevendo qual o comportamento adotado pela mesma que se enquadra na previsão típica e que por este motivo, seria inepta.

Arguiu ainda, ausência de justa causa eis que, se encontram ausentes os elementos probatórios mínimos aptos a viabilizar o prosseguimento da ação penal para ambas as condutas imputadas: poluição sonora e atmosférica.

Ao final requer:

(...) a concessão da segurança para trancar a ação penal em razão da inépcia da denúncia, em virtude da deficiente descrição dos elementos do tipo penal, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

75. Caso assim não se entenda, requer-se a concessão da segurança para o trancamento da ação penal devido à patente falta de justa causa, uma vez que não há elementos que comprovem a materialidade do crime, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos (Id. 8315728).

Os autos foram distribuídos à Desa. Eva do Amaral que verificando a ausência de medida liminar, pediu informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

Foram prestadas as informações (ID. nº 8420570).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da segurança impetrada (Id. nº 8720352).

Após a apresentação do parecer, a Desa. Eva identificou a prevenção deste Relator em função do julgamento da ordem do
habeas corpus
nº 0800393-56.2022.8.14.0000, a qual imediatamente reconheci.

É o relatório.

VOTO

Conforme se depreende do relatório, o impetrante pretende, em sede de Mandado de Segurança, o trancamento da ação penal nº
0007945-60.2017.8.14.0201, ante a inépcia da inicial e
ausência de justa causa para proposição da ação em desfavor da
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA e seu representante à época dos fatos DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS.

De início, é de se esclarecer que o art. 5º, LXIX, da Carta Magna e o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 preveem a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade que a exerça.

Nesse passo, muito embora a ação de habeas corpus seja ordinariamente utilizada como via para pleitear o trancamento da ação penal, em se tratando de pessoa jurídica, não há falar em eventual constrangimento à liberdade, motivo pelo qual a via eleita pela impetrante mostra-se adequada.

Ocorre que, em relação ao representante da empresa, o Sr.

DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, houve o trancamento da ação penal após decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça, nos autos do
habeas corpus
nº
0800393-56.2022.8.14.0000. Vejamos o dispositivo:

“Pelo exposto, conheço o habeas corpus e concedo a ordem impetrada, a fim de
determinar o trancamento da ação penal (Processo nº 0007945-60.2017.8.14.0201) apenas em relação ao paciente
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS
, sem prejuízo de que outra denúncia seja contra ele proposta, desde que estabelecido, de forma inequívoca, o nexo causal entre a sua conduta e o crime a ele imputado”.

Assim, não conheço da presente ação em relação ao representante da empresa, o Sr.
DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS.

Dito isso, em relação à empresa
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA,
é de se ressaltar que os Tribunais Superiores possuem orientação pacífica no sentido de que “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada

de fatos e provas
, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria”. Ademais, “a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate”. (STJ, RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Nesse sentido, consta na peça acusatória (Id. 8318168):

ll- DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA

No que concerne à autoria do delito, conforme consta na cópia do contrato social (fls.266/278), infere-se que DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS é o Diretor-Presidente do

empreendimento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, razão pela qual, no

que diz respeito à autoria da conduta ilícita, o denunciado, com vontade livre e Consciente, é o responsável imediato pela poluição que resulta ou pode resultar em danos à saúde humana.

Deve ser ressaltado, outrossim, que no tocante à responsabilidade penal da pessoa jurídica, a Constituição Federal estabeleceu em seu art 225, $ 3º, de forma clara e

inequívoca, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse sentido, em perfeita consonância com a Carta Magna, o art 3º da Lei nº 9.605/88, Lei de Crimes Ambientais, preceitua, litteris:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato.

Assim, o primeiro denunciado DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, bem como a segunda denunciada
, a pessoa jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO

NORTE LTDA, praticaram a conduta que se amolda perfeitamente ao Art. 54, caput, da Lei nº 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais c/c Art.71 do Código Penal, in verbis:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

82º Se o crime:

I - Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - Causar poluição hídrica que tome necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - Dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação

do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com

violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

No que atine a materialidade dos delitos, os laudos nº 2017.01.000018-AMB (fis. 12/26) e nº 2016.01.000090-AMB (fis.311/324), elaborados pelo Centro de Perícias Científicas,

juntamente com os depoimentos prestados por AUGUSTO CEZAR ROCHA MORAES (fls.290), IVO

JOSÉ DAMASCENO BARRETO (fis.07), LÍCIO FERREIRA DE MENDONÇA (fis.284), RAIMUNDO

NOGUEIRA DE OLIVEIRA (fis287) e JOSE ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO (fls.294),

comprovam, de modo inequívoco, que o empreendimento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

DO NORTE LTDA provoca poluição sonora e atmosférica, estando, assim, demonstrada a conduta ilícita perpetrada pelos denunciados.

Portanto, este Parquet oferece denúncia em desfavor de DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, pela prática do

delito previsto no Art. 54, caput, da Lei nº 9605/98 c/c Art.71 do Código Penal Brasileiro.

A denúncia em questão, portanto, à primeira vista, não revela flagrante ilegalidade apta a ensejar, de plano, a prematura interrupção da
ação

penal
em relação a impetrante.

Soma-se ao fato que, na decisão proferida pelo juízo
a quo,
quando do recebimento

e confirmação do recebimento da denúncia, assim constou (Id. 8318179):

“Quanto à preliminar de inépcia da inicial sustentada pela defesa de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, a rejeito, uma vez que a exordial,
embora de forma sucinta, descreve o fato imputado à empresa ré, o qual amolda-se ao delito do art. 54, caput, da lei nº 9605/98 (lei de crimes ambientais) c/c art.71 do código penal e contém os elementos mínimos necessários que possibilitam à denunciada o exercício pleno de sua defesa
. Conforme se extrai do art. 3º da Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, o qual dispõe que as pessoas jurídicas e as pessoas físicas são responsáveis, conjuntamente, nos delitos contra o meio ambiente, portanto, não há que falar-se em ausência de requisitos para a propositura da ação penal contra pessoa jurídica.
No que diz respeito à alegação de ausência de justa causa trazida pelos advogados do réu, esta não se fundamenta, pois a materialidade e os indícios de autoria são demonstrados nos laudos de nº2017.01.000018-AMB e nº2016.01.000090-AMB elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em que consta a empresa ré como responsável por atividades operacionais que supostamente violaram a NBR 10.151 da ABNT, logo, presentes os requisitos para a ação penal e a ré não trouxe provas que conduzam a absolvição sumária.
Destarte rejeito a preliminar. Quanto à Defesa apresentada pelo réu DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, fl. 56 a 69 e o disposto no art. 397 do CPP, decido: Como exposto anteriormente, a alegação de ausência de justa causa trazida pelos advogados do réu, encontra óbice nos laudos de nº2017.01.000018-AMB e nº2016.01.000090-AMB elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que atestam a existência de dano ambiental por violação da NBR 10.151 da ABNT, de modo que rejeito a preliminar pois não há provas de excludente de ilicitude ou outras causas que leve para a absolvição sumária. Quanto a alegação de ilegitimidade da parte, destaca-se que, a própria defesa informa que o denunciado era Diretor Presidente da Empresa na época dos fatos em comento o denunciado DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS era o responsável legal pela pessoa jurídica WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA e de acordo com o art. 3º da Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas são responsáveis, conjuntamente, nos delitos contra o meio ambiente
. Portanto, não há que se falar-se em inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte, visto que há nos autos elementos de materialidade e indícios de autoria, de modo que rejeito as preliminares
. Ultrapassadas as preliminares, ratifico o recebimento da denúncia e não havendo provas para a absolvição sumária, designo a audiência de instrução e julgamento e determino à Secretaria que a inclua na pauta de audiências para o primeiro dia desimpedido, devendo na ocasião constar dos autos as certidões criminais do acusado, bem como todas as diligências determinadas (art. 400 CPP).

Constata-se que a denúncia, bem como a decisão que a recebeu não incorreu em ilegalidade, posto que, ainda que de forma sucinta, descreveu os requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal quanto a atividade supostamente ilícita praticada pela empresa,
de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Ademais, consta nos autos
laudos periciais elaborados pelo CPC Renato Chaves, os quais, até que se prove o contrário (presunção juris tantum), gozam de boa-fé e apontam para o possível cometimento de crime ambiental, necessitando, portanto, de dilação probatória para aferição de possíveis falhas técnicas alegadas.

Assim, verifico que não resta clara a alegada violação do direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual
, conheço parcialmente a ação e, na parte conhecida denego a segurança impetrada.

Belém, 18 de julho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/07/2022